Tribunal: STF
Processo: ARE 1479939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — PROFESSOR — INGRESSO NO SERVIÇO SOB A ÉGIDE DA LEI 500 DE 1974 — REQUISITOS DA EC 41/03 E DA EC 47/05 PREENCHIDOS — APOSENTADORIA COM PROVEITOS INTEGRAIS E COM O DIREITO À PARIDADE — DIREITO, ALÉM DISSO, À REVISÃO DE ACORDO COM A LCE 836/97 — PEDIDOS PROCEDENTES -— RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DOS RÉUS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que a autora é professora estadual aposentada voluntariamente “nos termos do Art. 40, 1, Ill, "a" da CF/88 alt. p/ EC s n s 20/98 e 41/03 c/c art. 210, 9, CF/88, LC 269/81, c/c Lei 500/74" (fl. 02).



    A autora foi admitida sob a égide da Lei Estadual 500 de 1974 e visa à revisão do valor de sua aposentadoria,



    A Lei Federal 10.887/04 dispõe sobre a aplicação das disposições da emenda Constitucional 41/2003. [...]



    Já a Lei Complementar Estadual 836/97 se aplica especificamente aos professores e dispõe o seu art. 39, caput que: “Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus proventos calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2º das Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo Nível, sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria”.



    E o seu § 4º: “Fica assegurado ao docente titular de cargo o direito de optar, por ocasião da aposentadoria, em substituição ao cálculo no período determinado no "caput" deste artigo, pela média obtida em período anterior à vigência desta lei complementar, correspondente... I - durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos em que prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula; ... Il - durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses intercalados e de sua opção, em que prestou serviços sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre E horas e horas-aula... ".



    O § 4º foi incluído pela Lei Complementar Estadual 958/2004, com efeitos a partir de 1º/2/2003.



    As normas de nosso ordenamento jurídico devem harmonizar-se, observando-se que a LCE 836/97 traz regras específicas para os professores, enquanto a Lei 10.887/04 apresenta normas para os servidores em geral. [...]



    Observe-se que, de acordo com a informação da SPPREV (fl. 97), “para fazer jus à paridade de vencimentos prevista no art. 7º da EC 41/03, deve-se preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos previstos na EC 41/03 ou EC 47/05, o que de fato, não ocorreu, conforme pode-se comprovar da análise de sua contagem de tempo de serviço...”.



    Ocorre que, pelas próprias normas ali citadas pela SPPREV, a autora deveria ter 55 anos de idade e trinta anos de contribuição (fl. 97) e, como consta de fl. 98 (informação da própria SPPREV), à época do seu requerimento de aposentadoria, a autora contava com 55 anos de idade e 30 anos, 05 meses e 04 dias de contribuição.



    Não se verifica, ademais, de todo o acima exposto, que não preencha também dos demais requisitos, considerando que houve seu ingresso no serviço público em 10/5/1988 (fl. 80), o que exerceu ao longo dos anos no cargo de professora (fl. 80).



    Além disso, como aduz a própria Fazenda do Estado em sua contestação (fl. 74), a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos ali referidas da EC 41/03 e da EC 47/05.



    No caso, a autora demonstrou ter direito à concessão de aposentadoria nos termos do art. 6º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente